Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-78.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – Prestação de serviços educacionais – Pedido de redução do valor de mensalidade em razão de dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia da COVID-19 – Sentença de improcedência - Ausência de elementos mínimos que demonstrem a incapacidade do requerente de arcar com o pagamento das mensalidades – Ausência de falha na prestação do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – Prestação de serviços educacionais – Pedido de redução do valor de mensalidade em razão de dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia da COVID-19 – Sentença de improcedência - Ausência de elementos mínimos que demonstrem a incapacidade do requerente de arcar com o pagamento das mensalidades – Ausência de falha na prestação do serviço da ré – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.